Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723143-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva, indeferiu o pedido do exequente, ora recorrente, para que fossem fixados honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Em suas razões, o agravante alega que, diversamente do alegado na decisão agravada, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença coletiva, consoante o entendimento consubstanciado no Enunciado no 345 da Súmula do colendo STJ, reafirmado no julgamento do recurso especial repetitivo n.o 1.648.238/RS, já sob a égide do CPC/2015. Este Relator determinou a intimação do agravado para que se manifestasse sobre possível provimento monocrático do recurso, nos termos do art. 932, inciso V, alíneas “a” e “b”, do CPC. Apesar de ter sido regularmente intimado, o agravado quedou-se inerte. É o relato do necessário. Com efeito, a decisão agravada contraria o entendimento consubstanciado no Enunciado no 345, da Súmula do colendo STJ, de seguinte teor: “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do recurso especial repetitivo n.o 1.648.238/RS, no qual restou fixada a seguinte tese: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”. Dessa forma, e tendo em vista o disposto no art. 927, incisos III e IV, do CPC, tal entendimento era de observância obrigatória pelo ilustre magistrado singular. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE ABONO DE PONTO. BASE DE CÁLCULO. JORNADA DE TRABALHO COMUM. DIAS DE FOLGA NÃO COMPUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. É devida a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução a ser definido pela Contadoria Judicial, com fulcro no art. 927, III, do CPC, tendo em vista a tese fixada no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1648238-RS), sob a sistemática de julgamento de caso repetitivo (‘O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio’). 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1221600, 07190287720198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 345 DO STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO APARTADO. POSSIBILIDADE. ART. 22, §4o DA LEI No 8.906/1994. ARTIGO 5o §§ 1o A 3o DA RESOLUÇÃO N.o 115/2010 DO CNJ. Consoante a tese firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.648.498 (Tema 973), ‘O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que "são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio.’ Sendo possível a separação dos honorários advocatícios do crédito que pertence à parte vitoriosa, porquanto o crédito do advogado é autônomo, afigura-se legítima a expedição de RPV apartado visando ao pagamento de honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, em conformidade com a sistemática do artigo 22, §4o do Estatuto da OAB - Lei 8.906/94 - e do artigo 5o §§ 1o a 3o da Resolução n.o 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça” (Acórdão 1217060, 07129151020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, com base no art. 932, inciso V, alínea “a” e “b”, do CPC, porque contrária ao entendimento fixado em Enunciado de Súmula do STJ e em julgamento de recurso especial repetitivo, determinando a inclusão de honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor total da execução, com base no art. 85, § 3o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator